Tribunal: TJSP
Processo: 1115665-53.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ção de acordo com a Resolução no 4222/2013, que majorou a garantia para R$ 250.000,00 – Improcedência – Inconformismo com a forma de fixação dos honorários advocatícios – Pretensão de fixação por equidade – Remuneração que deve ser fixada equitativamente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contemplando o trabalho realizado pelos causídicos e observando os critérios delineados nos incisos do §2o, do art.85 do CPC – Valor fixado que causaria o enriquecimento sem causa da parte – Aplicação da regra prevista no art.85, §8o, do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 16.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1115665-53.2014.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
*COBRANÇA - Intervenção do Banco Central no Banco BVA S/A – Garantia ordinária prevista de R$ 70.000,00 – Pleito para complementação de acordo com a Resolução no 4222/2013, que majorou a garantia para R$ 250.000,00 – Improcedência – Inconformismo com a forma de fixação dos honorários advocatícios – Pretensão de fixação por equidade – Remuneração que deve ser fixada equitativamente, atendendo

Ementa:
*COBRANÇA - Intervenção do Banco Central no Banco BVA S/A – Garantia ordinária prevista de R$ 70.000,00 – Pleito para complementação de acordo com a Resolução no 4222/2013, que majorou a garantia para R$ 250.000,00 – Improcedência – Inconformismo com a forma de fixação dos honorários advocatícios – Pretensão de fixação por equidade – Remuneração que deve ser fixada equitativamente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contemplando o trabalho realizado pelos causídicos e observando os critérios delineados nos incisos do §2o, do art.85 do CPC – Valor fixado que causaria o enriquecimento sem causa da parte – Aplicação da regra prevista no art.85, §8o, do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários advocatícios para R$ 16.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131599
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1115665-53.2014.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes LUIZ NAZARETH NETTO e
BENEDITA DERVAL, é apelado FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO -
FGC.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
2o Des. que fará declaração de voto e o 5o Des. Sustentou
oralmente o Dr. SÉRGIO NAJEM.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CAUDURO
PADIN
(Presidente),
FRANCISCO
GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44613
APEL.No: 1115665-53.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LUIZ NAZARETH NETTO E OUTRA.
APDO. : FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
*COBRANÇA - Intervenção do Banco Central no Banco BVA
S/A – Garantia ordinária prevista de R$ 70.000,00 Pleito para
complementação de acordo com a Resolução no 4222/2013, que
majorou a garantia para R$ 250.000,00 Improcedência
Inconformismo com a forma de fixação dos honorários
advocatícios
Pretensão de fixação por equidade

Remuneração que deve ser fixada equitativamente, atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
contemplando o trabalho realizado pelos causídicos e
observando os critérios delineados nos incisos do §2o, do art.85
do CPC Valor fixado que causaria o enriquecimento sem
causa da parte Aplicação da regra prevista no art.85, §8o, do
Código
de
Processo
Civil,
reduzindo
os
honorários
advocatícios para R$ 16.000,00
Sentença parcialmente
reformada Recurso provido.*
Trata-se
de
ação
de
cobrança,
julgada
improcedente pela r.sentença de fls.367/371, condenando os
autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os autores interpuseram recurso de apelação às
fls.386/397, alegando que o atual Código de Processo Civil
trouxe como regra geral a fixação de verba honorária com
base no valor da condenação ou do proveito econômico
obtido (art.85, §2o e 3o, do CPC), com limitação da
utilização do arbitramento por equidade apenas na hipótese
da causa ser de valor inestimável ou irrisório (art.85,
§8o, do CPC). Sustenta que a doutrina e a jurisprudência
trataram de interpretar o diploma legal, entendendo pela
possibilidade de fixação de honorários por equidade nas
hipóteses da condenação estra atrelada ao valor da causa
extravagante, que é a hipótese dos autos. Afirma que a
ação não denota nenhum grau de complexidade para
justificar uma verba honorária de R$ 32.000,00, sendo que
sequer houve dilação probatória. Esclarece que a fixação
por equidade evita o enriquecimento sem causa. Pleiteia a
redução do valor dos honorários advocatícios para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.000,00. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Os
autores
ajuizaram
a
presente
ação,
alegando que aplicaram suas reservas financeiras junto ao
Banco BVA S/A, e que em 19.10.12, o mesmo sofreu
intervenção do Banco Central do Brasil, pelo ato no
1238/12 (fls.28/29).
Sustentam que é o mencionado banco é uma
instituição associada ao requerido, que tem por objeto
principal a garantia de créditos contra as instituições
financeiras associadas a ele.
Afirmam que o requerido exercendo sua função
social publicou em 23.02.13, um edital convocando os
clientes do Banco BVA S/A, a receberem o pagamento de
créditos referentes à garantia ordinária que à época era
de R$ 70.000,00, conforme Resolução Bacen no 4087/12
(fls.30/47).
Esclarecem que conforme o edital os valores
poderiam ser resgatados entre os dias 04.03.13 e 05.07.13,
sendo que efetuaram o resgaste do valor de R$ 70.000,00
(fls.97/98), ficando bloqueado o saldo remanescente (fls.96). Informam que durante o processo de
intervenção, o réu publicou em 23.05.13, a Resolução Bacen
no 4222/13 (fls.48/68), que revogou a Resolução no 4087/12
e elevou o valor da garantia para R$ 250.000,00.
Pleiteiam o complemento do pagamento da
garantia ordinária à luz dos valores previstos na última
Resolução.
A ação foi julgada improcedente, havendo a
condenação dos autores ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
O apelo dos autores cinge-se na pretensão de
redução da verba honorária fixada na r. sentença,
entendendo que o valor seria exorbitante (indica R$
32.000,00, mas o valor correto seria de R$ 25.000,00), em
vista do valor econômico da demanda ( R$ 250.000,00), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo possível a fixação nos termos do art.85, §2o, do
Código de Processo Civil, como realizado em sentença.
Vale considerar que o artigo 85, do Código
de Processo Civil, assim estabelece:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Considerando o nível de complexidade da
demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos do
requerido, vê-se que houve a apresentação de apenas uma
peça nos autos, que foi a contestação (fls.126/161).
O artigo 85 do Código de processo Civil, em
seu §8o, estabelece que:
“Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do §2o.”
Apesar
de
o
valor
em
discussão
ser
consideravelmente alto por força da relação jurídica que
vincula as partes (R$ 250.000,00), tal circunstância, por
si só, não justifica irrestritamente a fixação da verba
honorária, em quantia proporcionalmente elevada.
Há que se considerar que a mens legis que
permeou a elaboração do §8o, do artigo 85 do Código de
processo
Civil
acima
transcrito,
certamente
visou
contemplar que a quantificação da honorária realizada
pelos magistrados não
venha a ensejar eventualmente
desproporcionalidade e ou a ferir o princípio da
razoabilidade, isto é, o arbitramento da verba honorária
não pode resultar em remuneração aquém do que seria justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao labor desempenhado pelos causídicos em determinada
demanda.
Igualmente, na mesma esteira de raciocínio,
também o arbitramento da verba honorária não pode
suplantar o bom senso e a equanimidade, ao se cotejar o
trabalho desenvolvido e a remuneração cabível e, por
conseguinte,
implicar
enriquecimento
sem
causa
do
advogado, devendo sempre na sua fixação tomar-se por norte
as diretrizes expressas nos critérios constantes dos
incisos do parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, cuja referência é feita, inclusive, na
própria redação do parágrafo 8o, do mesmo artigo.
Nesse
sentido,
vale
destacar
recentes
julgados desta C.Corte:
Revisão de contrato bancário Procedência
Apelação do autor visando à majoração do valor dos
honorários advocatícios Fixação por equidade Art. 85, §
8o, do CPC Razoabilidade Aplicação do disposto no CPC,
art. 85, § 2o, que importaria em enriquecimento sem causa
do advogado, observadas as diretrizes dos seus incisos I,
II, III e IV Apelação não provida. (e Apelação no
1006004-33.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, São
Paulo, 9 de agosto de 2018. GIL COELHO RELATOR).
APELAÇÃO - Obrigação de Fazer Portadora de
Asma
(CID
J45.0)
-
Fornecimento
de
medicamentos
-
Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da
aplicação do artigo 196 da Constituição Federal Honorários
advocatícios - Fixação por equidade - Observância ao
princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Vedação
ao enriquecimento ilícito - Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1024764-71.2016.8.26.0196, da Comarca de
Franca, São Paulo, 13 de agosto de 2018. Ana Liarte
RELATOR).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Saúde pública
Fornecimento
de
medicamento
Dever
do
Estado
Hipossuficiência para a aquisição Imposição que decorre de
texto das Constituições da República e Estadual e da Lei
Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação
dos poderes Ação julgada procedente em 1o Instância
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Apreciação equitativa, nos termos
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil Propósito
de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em
detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexidade da demanda e suas peculiaridades Sentença
parcialmente reformada Recurso provido em parte. (Apelação
no 1001027-29.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, São Paulo, 6 de agosto de 2018. Leme de Campos
Relator). Assim sendo, entendo que o valor da
honorária deve ser fixado equitativamente, com base no
art.85, §8o, do Código de Processo Civil, sendo reduzida a
verba honorária para R$ 16.000,00, de acordo com os
critérios delineados nos incisos I a IV, do §2o, do mesmo
artigo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
mpz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31516
Apelação Cível no 1115665-53.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Luiz Nazareth Netto e Benedita Derval
Apelado: Fundo Garantidor de Crédito - Fgc
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
*Cobrança – Sentença de improcedência - Honorários advocatícios
de sucumbência Insurgência quanto à verba honorária fixada na
sentença em 10% sobre o valor da causa
Pretensão da
condenação por equidade - Descabimento Arbitramento que deve
dar-se em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, levando em
conta o valor da causa Precedente do STJ - Recurso negado.*
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUIZ NAZARETH
NETTO E OUTRA em face de FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 367/371, condenando os autores no pagamento das custas
e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apelam os autores (fls. 386/397), sustentando, em resumo, caso de
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, pleiteando a redução dos honorários
advocatícios para R$ 2.000,00.
Data vênia do voto do E. Relator, dele divirjo.
Trata-se de ação pela qual os autores apelantes objetivam a condenação
do réu ao pagamento do Fundo Garantidor de Crédito, pela diferença do valor que receberam
(R$ 70.000,00) dos R$ 250.000,00 que teriam direito em consonância com a Resolução Bacen
4222/13 (fls. 48/68) que revogou a Resolução 4087/12, pela aplicação de suas reservas
financeiras junto ao Banco BVA S/A, quando da intervenção do Banco Central do Brasil.
O recurso é exclusivo dos autores, objetivando a fixação dos
honorários advocatícios pela equidade e redução para R$ 2.000,00.
Pelo meu voto estou desprovendo o recurso, entendendo que os
honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o art. 85, §2o, do CPC:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Sobre o tema, confira-se recente precedente do STJ, estabelecendo os
parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que
o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Ademais, de acordo com o §8o, do art. 85, do CPC: “Nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2”.
Na hipótese o valor da causa (R$ 250.000,00) não é inestimável ou
valor da causa muito baixo, tratando-se de ação de cobrança de valor certo e determinado.
Portanto, em consonância com a regra trazida pelo CPC/2015, somente
em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária de sucumbência por
equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.
Assim, no caso vertente, não há falar em fixação dos honorários de
sucumbência com base na equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, devendo a verba honorária
ser fixada em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor atribuído à causa.
Nesse diapasão, entendo que o valor arbitrado na sentença em 10%
sobre o valor da causa está correto, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.
Por tais fundamentos, pelo meu voto estou negando provimento ao
recurso, aumentando os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal para 11% do
valor da causa.
FRANCISCO GIAQUINTO
2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FECC494
7
9
Declarações
de Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
FFA1063
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1115665-53.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.